Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-78.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706585-78.2021.8.07.0015 AGRAVANTE: VICENTE JOSE MARINO AGRAVADO: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, MONICA DE OLIVEIRA HADDAD DESPACHO Retifico o erro material constante do despacho de ID no 50248104, para o fim de determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista se tratar de agravo em recurso extraordinário. Remetam-se os autos ao STF, com as cautelas de estilo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007